Tribunal: CARF
Processo: 10935.720149/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720149/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA BERNADETE BELIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADES.
SÚMULA CARF No 2. APLICAÇÃO.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de inconstitucionalidade
de normas, havendo expressa vedação no art. 26A do Decreto no 70.235, de
1972.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO
CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as
obrigações tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido
contratado para confeccionar e enviar as declarações.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO
DA OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de
ofício qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não
pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio
de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das
condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720149/2017-78
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-55.478 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC (e-fls. 103 a 111), transcritos a seguir:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 34 a
49, no qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, relativamente
aos anos calendário de 2013 a 2015, exercícios 2014 a 2016, no valor de R$ 19.195,01,
sujeito à multa de ofício no percentual de 150%, acrescido ainda de juros de mora
(calculados até 1/2017) e da multa isolada (Cód. Receita 4840) no valor de R$ 6.268,25,
perfazendo um crédito tributário total de R$ 59.189,15.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, flS. 35
e 36, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Pensão Judicial no valor de R$ 25.600,00 (2013),
R$37.300,00 (2014) e R$37.300,00 (2015).
[...]
2.2. Imposto a Restituir Indevido no valor de R$ 6.268,25 (2015).
[...]
3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 52 a 54), a autoridade lançadora relata os fatos
que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do citado
relatório:
ANO-CALENDÁRIO 2013
A contribuinte informou pagamento de pensão alimentícia por escritura pública para
EDUARDO BELIM SALVINI – CPF: 090.632.979-55 no valor de R$ 25.600,00.
Intimada a apresentar sentença judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura
pública referente à pensão alimentícia declarada, bem como comprovar seu pagamento,
a contribuinte apenas informa que não elaborou suas declarações e que contratou
profissional contábil. Não anexa nenhum documento comprobatório.
Face ao exposto será glosado o valor total de R$ 25.600,00 por inexistência de
comprovação.
ANO-CALENDÁRIO 2014
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

A contribuinte informou pagamento de pensão alimentícia por escritura pública para
EDUARDO BELIM SALVINI – CPF: 090.632.979-55 no valor de R$ 26.400,00 e para
RENATA BELIM SALVINI – CPF: 076.016.269-70 no valor de R$ 10.900,00.
Intimada a apresentar sentença judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura
pública referente à pensão alimentícia declarada, bem como comprovar seu pagamento,
a contribuinte apenas informa que não elaborou suas declarações e que contratou
profissional contábil. Não anexa nenhum documento comprobatório.
Face ao exposto será glosado o valor total de R$ 37.300,00 por inexistência de
comprovação.
ANO-CALENDÁRIO 2015
A contribuinte informou pagamento de pensão alimentícia por escritura pública para
EDUARDO BELIM SALVINI – CPF: 090.632.979-55 no valor de R$ 26.400,00 e para
RENATA BELIM SALVINI – CPF: 076.016.269-70 no valor de R$ 10.900,00.
Intimada a apresentar sentença judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura
pública referente à pensão alimentícia declarada, bem como comprovar seu pagamento,
a contribuinte apenas informa que não elaborou suas declarações e que contratou
profissional contábil. Não anexa nenhum documento comprobatório.
Face ao exposto será glosado o valor total de R$ 37.300,00 por inexistência de
comprovação.
DA MULTA
Restou comprovado que, ao declarar pensão alimentícia inexistente nos anos calendário
de 2013 a 2015, com o objetivo de reduzir o imposto de renda devido, a contribuinte
praticou conduta dolosa que prevê sanções administrativas e penais.
Diante do exposto, restou evidenciada a prática da conduta prevista no inciso II do art.
44, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da lei
no 11.488 de 15 de junho de 2007, combinado com os arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/1964. Desta forma, a multa de ofício a ser aplicada sobre o valor do imposto
apurado decorrente dessas infrações (glosa de deduções inexistentes) é a qualificada,
que corresponde a 150% (cento e cinqüenta por cento).
A contribuinte incorreu em conduta dolosa ao informar em sua Declaração de Ajuste
despesas inexistentes conforme anteriormente descrito, com o objetivo de reduzir o
imposto devido e obter restituição indevida de imposto de renda. Desta forma, será
aplicada a Multa prevista no Inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996
combinado com o Inciso I do §5o do mesmo artigo (com redação dada pela Lei no
12.249/2010, que convalidou a MP no 472/2009), de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte na Declaração de
Ajuste que deixar de ser restituído por infração à legislação tributária, para o ano-
calendário de 2015.
4. Devidamente cientificado da autuação em 20/01/2017, fl. 56, o contribuinte
apresentou em 03/02/2017 a impugnação de fls. 60 a 66 para alegar, em síntese, que:

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 103 a 111):

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 118 a 154):
1. Não agiu de má-fe, pois desconhecia que o contador estava deduzindo pensão
alimentícia indevidamente.
2. As multas aplicadas têm feição confiscatória, além de ferir o princípio da
razoabilidade.
3. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/4/2017
(e-fl. 115) e a peça recursal foi recebida em 9/5/2018 (e-fl. 118), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e do não confisco
Concernente aos argumentos recursais de que referidos comandos foram
agredidos, manifesta-se que não cabe ao CARF a apreciação das questões de feição
constitucional. É o que se abstrai do art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972, matéria já sumulada
por este Conselho. Confirma-se:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, rejeita-se reportadas alegações de ofensa a tais princípios.
Por oportuno, tocante à responsabilidade pelos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual, assim como quanto à Legalidade da Multa Qualificada, vez
que a Recorrente, em sua peça recursal, basicamente reiterou os termos da impugnação
apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de excertos do
voto condutor, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, nestes termos:

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

[...]

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

A INEXISTENTE VINCULAÇÃO JURISPRUDENCIAL
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720149/2017-78

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital